Tribunal: STF
Processo: HC 148824
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MILITAR. POSSE OU USO DE ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA SIMILAR. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO PERICIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da materialidade delitiva. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.